Tribunal: STF
Processo: RHC 224600
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Tribunal do júri. Tese absolutória. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o HC 653.008, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO ACUSATÓRIO PROVIDO POR SER O VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. OFENSA À SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A "Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, ainda que por clemência, manifestamente contrária à prova dos autos, segundo o Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, d, do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos" (AgRg no RHC 158.164/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2022, DJe 22/08/2022). 



    2. No caso, a Corte local demonstrou fundamentadamente que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos. Assim, para alterar a conclusão adotada pela Corte estadual seria necessário o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível no âmbito do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa alega que, “após a reforma legislativa de 2008, introduziu-se o quesito genérico de absolvição (art. 483, III, do CPP), por meio do qual os jurados são indagados, obrigatoriamente, se o réu deve ser absolvido. Sabendo-se que os jurados podem absolver o réu de forma absolutamente desmotivada (até por imperativo constitucional, os votos são sigilosos e a fundamentação não é exposta), surge a possibilidade de absolvição por clemência, inclusive quando esta contraria a evidência dos autos”. Aduz que “sanar o constrangimento ilegal apontado neste writ não demanda o reexame de fatos e provas, mas apenas aferir se o recurso de apelação manejado pelo Ministério Público é admissível (ou não) à luz do citado princípio constitucional”. 



    3. Decido.



    4 O recurso não deve ser provido.



    5. Como assentado na decisão recorrida, para chegar a conclusão diversa do acórdão proferido pelo Tribunal estadual e acolher a pretensão defensiva acerca da absolvição do paciente, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em habeas corpus. 



    6. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    [...]



    Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, como evidenciado na espécie. 



    É certo que o art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal, traduz uma liberalidade em favor dos jurados, os quais, soberanamente, podem absolver o acusado mesmo após terem reconhecido a materialidade e autoria delitivas. 



    Contudo, ao contrário do que sustenta a Defesa, entendo que referido juízo absolutório não se reveste de caráter absoluto, podendo ser afastado, sem ofensa à soberania dos veredictos, quando ficar evidenciado que a decisão de absolvição se distancia dos fatos constantes dos autos, mostrando-se manifestamente contrário às provas colhidas.



    [...]



    Assim, como declinado na decisão agravada, entendo ser possível a anulação de uma decisão do Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, quando não houver elemento mínimo de prova a dar suporte à versão acolhida pelo Conselho popular, o que foi reconhecido pela Corte local com fundamentação idônea (...).



    [...]



    Como se vê, após detida análise das provas produzidas, a Corte de origem concluiu que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois "os fatos narrados e as provas constantes no lastro probatório processual não alicerçam a existência de eventual causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade no caso concreto, não havendo tese sustentada pela defesa ao longo da instrução processual nesse sentido, sob o crivo do contraditório. Repise-se que a autoria do crime restou indubitável para o Conselho de Sentença, pelo fato de que os Jurados responderam afirmativamente ao segundo quesito apresentado nas três quesitações, reconhecendo que a ré Yuri Gabrielle concorreu para os crimes, na medida em que atraiu as vítimas para o local do fato e, ainda, pisoteou a cabeça do ofendido Luiz Fernando ('Beira-mar'). Nesse sentido, a própria ré confessou, em inquérito policial e na Sessão do Júri, o crime em vértice, pormenorizando os detalhes da sua participação nos homicídios". 



    Para alterar a conclusão adotada pela Corte estadual seria necessário o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível no âmbito do habeas corpus.



    [...].



    7. Nessa linha, vejam-se o HC 205.562-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e o HC 213.521-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:



    Agravo regimental em habeas corpus . Processual Penal. Júri. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV). Absolvição. Apelação do Ministério Público, sob o fundamento de que a sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos. Recurso provido para se determinar a submissão do réu a novo julgamento. Violação da soberania dos veredictos quanto ao não reconhecimento da autoria. Reexame do contexto fático-probatório. Inviabilidade. Agravo não provido.



    1. Segundo se dessume dos autos, o Tribunal de Justiça assentou a incompatibilidade da absolvição com as circunstâncias do caso concreto. Divergir desse entendimento requer necessariamente o reexame de fatos e provas, o qual é inviável por meio de habeas corpus .



    2. A soberania dos veredictos não é um princípio intangível que não admita relativização. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal (RHC nº 118.197/ES, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber , DJe de 10/4/14).



    3. Agravo regimental não provido.



    8. E mais: “[a] soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal” (RHC 124.554, Relª. Minª. Rosa Weber). 



    9. Acolho ainda o parecer do Ministério Público Federal no sentido de que “[n]egar ao Ministério Público o direito ao recurso nas hipóteses de manifesto descompasso entre o veredicto popular e a prova dos autos implicaria violação à garantia do devido processo legal, que contempla, dentre outros elementos indispensáveis a sua configuração, o direito à igualdade entre as partes” (HC 111207, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 17/12/2012)”.



    10. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 20 de março de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator